Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, a matéria abordada não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com o encerramento da instrução probatória e prolação da sentença será possível apurar se a perícia teria sido necessária ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da perícia, em face do seu livre convencimento para a solução da lide.
4. Recurso conhecido e não provido.